Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703210-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: POLISYS INFORMÁTICA LTDA, RENO DE BRITO PEREIRA, TULIO DA COSTA ZANNON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO ENDEREÇO INDICADO PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEI E DE INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conquanto o art. 135, III, do CTN, a Súmula no 435 e os entendimentos firmados nos Temas 630 e 981 do STJ, autorizem, na hipótese de não localização da empresa em seu domicílio fiscal, sem qualquer comunicação aos órgãos competentes, o redirecionamento da execução fiscal para os sócios que deixaram de promover a dissolução da empresa de forma regular, nos termos dos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112, todos do CC, por configurar infração à lei, dos documentos acostados aos autos constata-se que a sociedade empresária encontra-se com seu CNPJ enquadrado na situação cadastral “suspensa”, por motivo de interrupção temporária de suas atividades, desde 16/3/2022, de acordo com o art. 37, I, da Instrução Normativa RFB no 2119/2022. 1.1. Da simples interrupção temporária das atividades da pessoa jurídica não se pode concluir a sua extinção, ainda que irregular, mormente ao se observar o art. 20, §1o, do Decreto no 25.508/2005, que institui o Sistema de Gestão, Fiscalização e Arrecadação do ISS, que estabelece que “considera-se paralisação temporária das atividades a interrupção do seu exercício por período de até 60 meses”, prazo este que ainda não transcorreu, já que a interrupção temporária das atividades da empresa ocorreu em 16/3/2022. 2. Considerando a inexistência de indícios de encerramento irregular das atividades, não se pode autorizar, neste momento, o redirecionamento da execução fiscal originária para os sócios da pessoa jurídica, indicados pelo Distrito Federal. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 134, 135,136, todos do Código Tributário Nacional, 1o, inciso II, 8o, e 32, da Lei 8.934/1994, sustentando ser devido o direcionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios da empresa devedora, ao argumento de que a pessoa jurídica não foi encontrada no endereço constante em seu cadastro fiscal, ficando evidente a existência de indícios de dissolução irregular. Pontua que a manutenção do julgado fere o enunciado 435 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ tem posicionamento consolidado no sentido de que "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" (AgInt no AREsp n. 2.354.829/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002